Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719305-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Fátima de Lourdes Souto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709068-60.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por FATIMA DE LOURDES SOUTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a capacidade postulatória do advogado Henry Wall, a gratuidade de justiça, o valor da causa e a planilha de cálculos apresentada pela autora, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Ademais, o Banco do Brasil, em sua contestação, requereu a produção de prova pericial. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da capacidade postulatória do advogado Henry Wall Gomes Freitas A parte autora alegou a incapacidade postulatória do patrono da parte autora, sob o argumento de que ele não possui cadastro suplementar no Distrito Federal. Nada obstante a alegação da requerida, a jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que a ausência de inscrição suplementar constitui mera irregularidade administrativa, não tendo o condão de afastar a capacidade postulatória do advogado. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS - CAPACIDADE POSTULATÓRIA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF - MERA IRREGULARIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIEDADE DO BEM - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - TERMO FINAL - ÔNUS PROBANDI - SENTENÇA MANTIDA. 1) - O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inexistência de inscrição suplementar na Seccional da OAB/DF constitui mera irregularidade, não sendo hábil a afastar a capacidade postulatória do advogado, afigurando-se mera irregularidade a ser apurada e coibida pela própria OAB. 2) - O titular de direitos relativos ao imóvel, que deu o bem em locação, possui legitimidade para propor ação de despejo por falta de pagamento, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade do imóvel locado, já que não se acha em exame direito real. 3) - Comprovado o pagamento dos aluguéis relativos a determinado período, deve haver a condenação ao pagamento dos aluguéis relativos ao período de inadimplência, sendo considerada como marco final para a obrigação de pagar os aluguéis e seus consectários, a data da efetiva desocupação do imóvel. 4) - O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, competindo, em regra, a cada uma das partes, fornecer a prova das alegações que fizer, caso contrário não poderá seu pedido ser atendido. 5) - Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 656664, 20100310149934APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 147) Logo, rejeito a impugnação à capacidade postulatória do referido advogado. II – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. Nada obstante, a parte autora comprovou seus rendimentos ao ID 60067388, demonstrando que de fato não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, a requerida fundamentou a impugnação na ausência de documentação para a comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte autora, sem nada indicar que afastasse a presunção de necessidade revelada na declaração e na documentação exibida pelo requerente. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Ademais, conforme o art. 99, §4o, do CPC, “a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração do autor, bem como observando os seus modestos rendimentos comprovados, o benefício da gratuidade de justiça ao autor deverá ser mantido. III - Da impugnação ao valor da causa Conforme o disposto no art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, o autor requer o pagamento dos valores devidamente atualizados da sua conta do PASEP, os quais, segundo cálculos realizados pelo autor, chegam ao montante de R$ 330.898,67. Portanto, a autora atribuiu à causa o valor pretendido por ela, o que corresponde ao critério legal. Assim, a impugnação ao valor da causa deverá ser rejeitada. IV – Da invalidade do demonstrativo contábil autoral De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso vertente, a parte requerida requereu a desconsideração do demonstrativo de cálculo apresentado pela autora, sob a alegação de que a planilha não traz de forma minuciosa a metodologia aplicada, sendo que não adotou os índices previstos na LC no 26/1975. Nada obstante as alegações, a requerida não apresentou a planilha do cálculo que entende devido. Dessa forma, por ora, rejeito a alegação da requerida. V – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, a autora alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo à autora, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. VI – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. VII - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio do réu. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. VIII – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado desde 30/06/1976, mas que somente pode ser sacado em 22/04/2013, quando a requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado à requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2013. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A Contadoria Judicial informou que não tem condições de elaborar o laudo em tempo razoável. Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que o parecer contábil apresentado pela parte autora é insuficiente para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresenta resposta satisfatória acerca dos seguintes pontos: a) qual o saldo existente na conta individual do autor em 1976? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual do autor até a data em que o saldo PASEP foi liberado ao requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pelo autor, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pelo autor na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Assim, nomeio Roberto do Vale Barros - CPF 214.341.901 - robertovale@gmail.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Considerando que a prova foi requerida pelo Banco do Brasil, cabe ao requerido adiantar os honorários periciais, conforme estabelece o art. 95, caput, do CPC. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Intimem-se.” Aduz a agravante, em breve síntese, que a pretensão exercida pela recorrida foi paralisada pelo transcurso do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos aplicável à presente hipótese. Afirma não ser parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à situação concreta em análise, pois não envolve serviço bancário disponibilizado no mercado consumidor, mas apenas a administração das contas de depósito das contribuições ao PASEP. Assim, afirma que a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso, pois a recorrente não dispõe de aptidão para demonstrar a legitimidade dos saques efetuados do fundo constituído a partir das contribuições ao PASEP. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que as questões suscitadas sejam acolhidas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16151364 e Id. 16151363). Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. No emntanto, em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível e deve, com efeito, ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 4 (quatro) questões: a) ilegitimidade passiva; b) aplicabilidade do CDC; c) inversão do ônus da prova; e d) prescrição . Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: 1) verificar se a decisão é recorrível e 2) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível no que diz respeito: I) ao exame da ilegitimidade passiva da recorrente; II) à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto; e III) à inversão do ônus da prova. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses ali previstas. Tanto a (I) ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual como a (II) aplicabilidade do CDC são questões que não admitem a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, devem ser examinadas apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Essas questões, portanto, não se ajustam às hipóteses de admissibilidade de agravo previstas pelo art. 1015 do CPC, tampouco demandam apreciação urgente, tendo em vista que a postergação do exame desses temas não causará prejuízo às partes. Além disso, a segunda questão, relativa à aplicabilidade do CDC, sequer foi objeto de exame pelo Juízo singular. Portanto, não subsiste interesse em impugnar questão que não foi previamente decidida na primeira instância. Essa situação não pode ser admitida, pois resultaria em supressão de instância. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, que especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A esse respeito já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Em síntese, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação aos 2 (dois) pontos acima mencionados, pois as matérias abordadas não estão contempladas no rol do art. 1015 do CPC. Convém ressaltar, aliás, que as questões acima mencionadas também não se inserem nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) Em relação à (III) inversão do ônus da prova, ademais, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese, o Juízo singular não inverteu o ônus da prova. Aliás, é possível inferir a manutenção da distribuição ordinária nos moldes do art. 373 do CPC, pois, quanto ao ponto, a decisão impugnada limitou-se a tratar do ônus da recorrente de demonstrar fato modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pela recorrida. Por essa razão, o recurso mostra-se sem utilidade quanto às referidas questões, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada em relação aos mencionados tópicos. Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à (IV) prescrição, pois está amparada na hipótese do art. 1015, inc. II, do CPC. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência da aludida questão. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada é preciso destacar que a recorrida pretende obter a condenação da ora recorrente ao pagamento dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.” Quanto ao mais, deve ser afastado o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, pois a pretensão foi formulada contra o Banco do Brasil S/A, que é sociedade de economia mista e tem, por essa razão, natureza jurídica privada. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida. Nesse contexto, não está relacionada à ocorrência de ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. Por essa razão, percebe-se a pretensão em deslinde surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, a recorrida verificou haver inconsistências entre o saldo apurado e os montantes efetivamente depositados pela União. A propósito, examine-se o seguinte precedente promandado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão no 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 25/07/2018, p. 220-228) Assim, como a possiblidade de resgate do montante depositado em sua conta do PASEP somente tornou-se viável a partir de 22 de abril de 2013 e a presente ação foi ajuizada aos 24 de março de 2020, não houve o transcurso do prazo prescricional. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de pretensão recursal em manifesta contrariedade ao entendimento jurisprudencial prevalente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço apenas parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator